Tribunal: TJMT
Processo: 1029117-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029117-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VALDECIR DECONTO - CPF: 426.508.010-34 (RECORRIDO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1029117-62.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
VALDECIR DECONTO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26/02 A 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM LAVOURA DE SOJA. DESTRUIÇÃO DE PLANTAÇÃO POR TRÂNSITO DE VEÍCULO EM ÁREA PRODUTIVA. CONTESTAÇÃO GENÉRICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 2.273,67, a título de danos materiais, e R$ 3.000,00, a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurada a responsabilidade civil objetiva da concessionária pelos danos causados à lavoura; (ii) estabelecer se são devidos os danos materiais e morais fixados na sentença, bem como se o
quantum
indenizatório deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

4.

O conjunto probatório demonstra que prepostos da concessionária adentraram a propriedade rural para manutenção da rede elétrica e transitaram com veículo sobre a lavoura de soja, apesar da existência de via interna adequada para acesso.

5.

O laudo técnico, fotografias e vídeos comprovam a destruição de cerca de 3.000 m2 de plantação, com perda estimada em 21 sacas de soja, quantificadas em R$ 2.273,67, valor não impugnado especificamente.

6.

A contestação genérica atrai a presunção de veracidade dos fatos não especificamente impugnados, conforme art. 341 do CPC, reforçando a configuração do nexo causal.

7.

A concessionária não comprova qualquer excludente de responsabilidade, tampouco fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

8.

A destruição parcial da lavoura destinada à subsistência do agricultor, aliada à ausência de solução administrativa, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral indenizável.

9.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de dano moral observa o método bifásico adotado pelo STJ (REsp 1.152.541), atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem ensejar enriquecimento indevido.

10.

O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos invocados quando a fundamentação é suficiente para solucionar a controvérsia.

11.

Não se configuram as hipóteses do art. 80 do CPC, inexistindo litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por seus prepostos no exercício da atividade, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

2. A ausência de impugnação específica dos fatos alegados na inicial atrai a presunção de veracidade, nos termos do art. 341 do CPC.

3. A destruição de lavoura por ato negligente de prepostos de concessionária configura dano moral quando ultrapassa o mero dissabor e atinge a esfera da dignidade do produtor rural.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 80, 341 e 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, N.U 1031315-77.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 26/02/2024; TJRS, Apelação Cível no 70082848490, j. 25/02/2021; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, j. 20/06/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 332331361, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 2.273,67 (dois mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos),
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, deduzida a correção monetária, ambos a partir do desembolso.

Ainda, condenou a demandada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, deduzida a correção monetária, a contar do evento danoso.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta:

1.

A ausência de ato ilícito;

2.

Necessidade de procedimento específico para averiguar nexo causal (PRODIST – Módulo 9);

3.

Inexistência de prova de falha na prestação do serviço - Ausência do dever de indenizar;

4.

Ônus da prova;

5.

Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da reclamada e o dano suportado pelo autor;

6.

Inexistência de danos materiais;

7.

Inocorrência de dano moral;

8.

Redução do
quantum
indenizatório;

9.

Prequestionamento da matéria.

Ao final, requer a reforma da sentença, pugnando pela condenação do recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é arrendatário/locatário de propriedade rural na qual se encontra instalada a unidade consumidora no 6/2576381-4.

Aduz que, na referida área, mantém lavoura de plantio de soja, na qual há passagem de rede elétrica, existindo, inclusive, estrada interna destinada ao acesso de prepostos da concessionária para eventual realização de reparos na rede.

Relata que, no mês de fevereiro de 2025, funcionários da demandada adentraram na propriedade para efetuar manutenção na rede elétrica, contudo deixaram de utilizaram a via interna disponível, transitando com veículo sobre parte da lavoura de soja, o que teria ocasionado danos em aproximadamente 3.000m2 (três mil metros quadrados), equivalentes a 0,3 hectare de área plantada.

Sustenta que a produção da área atingida tornou-se imprópria para colheita, deixando de comercializar aproximadamente 21 (vinte e uma) sacas de soja, circunstância que lhe teria causado prejuízos materiais e morais, não solucionados na esfera extrajudicial.

A demandada, por sua vez, alega a ausência de demonstração do nexo de causalidade entre sua conduta e o dano suportado pelo autor, bem como a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a reparação pretendida.

A questão central do presente recurso reside na análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos causados à lavoura do reclamante.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que estabelece:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Tratando-se de responsabilidade objetiva, basta a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta do agente e o resultado danoso, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

A concessionária somente se exime do dever de indenizar se comprovar a ocorrência de excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

No presente caso, estão configurados os elementos da responsabilidade civil:

a) Conduta: Funcionários da reclamada adentraram a propriedade rural do reclamante para realizar manutenção na rede elétrica e, embora houvesse estrada apropriada para acesso, transitaram com veículo sobre a lavoura de soja plantada.

b) Dano: A passagem do veículo causou a destruição de aproximadamente 3.000 m2 de plantação, conforme demonstrado pelo laudo técnico de engenheiro agrônomo, fotografias e vídeos acostados aos autos (IDs 332331350/332331353). O laudo técnico estimou a perda em 21 sacas de soja, tendo o autor quantificado o prejuízo material em R$ 2.273,67
(dois mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos)
, com base no valor de mercado do produto à época.

c) Nexo causal: O nexo de causalidade entre a conduta dos prepostos da reclamada e o dano sofrido pelo reclamante é direto e inequívoco. A destruição da lavoura decorreu exclusivamente da passagem do veículo sobre a plantação, não havendo qualquer fator externo que possa afastar a responsabilidade da concessionária.

Os fatos tornaram-se incontroversos pela ausência de impugnação específica da reclamada, que apresentou defesa genérica
.

O art. 341 do Código de Processo Civil estabelece que:
“Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas"
.

Trata-se da aplicação do princípio da eventualidade, segundo o qual o réu deve, em sua contestação, impugnar especificamente todos os fatos alegados pelo autor, sob pena de presunção de veracidade.

A reclamada não impugnou especificamente o fato de que seus funcionários adentraram a propriedade rural do autor; tampouco contestou que transitaram sobre a lavoura, que havia estrada interna apropriada para o acesso, ou que a conduta resultou em danos à plantação.

Logo, o conjunto probatório evidencia não apenas a ocorrência do dano, mas também o nexo de causalidade entre a conduta dos prepostos da demandada e o prejuízo suportado pelo reclamante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CONTESTAÇÃO GENÉRICA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE
- INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 336 E 341 DO CPC – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MATERIAL EVIDENCIADO - MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da impugnação específica está positivado no artigo 341 do Código de Processo Civil , segundo o qual incube ao réu, na Contestação, manifestar-se precisamente sobre todas as alegações de fato constantes na Petição Inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
.

A parte reclamada não logrou êxito em demonstrar que efetuou a venda da motocicleta antes do acidente, pois o comunicado de venda foi incluído em 22/12/2021 e o recibo de venda foi reconhecida a firma do comprador e vendedor no dia 20/12/2021, após o acidente ocorrido em 18/12/2021.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

(TJMT - N.U 1031315-77.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, GABINETE 4. SEGUNDA TURMA, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024) (Grifei)

A reclamada não logrou comprovar qualquer excludente de responsabilidade. Ao contrário, sua defesa genérica reforça a conclusão de que houve falha na prestação do serviço, caracterizada pela negligência de seus prepostos ao não utilizarem a via de acesso adequada existente na propriedade.

Nessas circunstâncias, configurados a conduta lesiva, o dano efetivo e o nexo causal, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, que dispõem:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Ressalte-se que o dano material foi devidamente delimitado com base na área afetada, apurando-se a perda de 21 (vinte e uma) sacas de soja, ao valor unitário de R$ 108,27, o que perfaz o montante de
R$ 2.273,67 (dois mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos)
,
não tendo a demandada impugnado especificamente o quantitativo apurado nem o valor atribuído
.

Nesse contexto, não tendo logrado êxito em desconstituir a prova produzida nos autos ou em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a demandada deixou de cumprir o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O dano moral está configurado quando há violação aos direitos da personalidade, causando sofrimento, angústia, constrangimento ou abalo psíquico que ultrapasse os dissabores ordinários da vida em sociedade. No caso em análise, a situação vivenciada pelo reclamante extrapola a esfera do mero dissabor.

O reclamante é agricultor que mantém sua subsistência e de sua família por meio do cultivo de soja em propriedade arrendada. O plantio de uma lavoura demanda investimento financeiro significativo (sementes, insumos, maquinário), trabalho árduo e dedicação durante meses. Ver parte de sua plantação destruída por negligência de terceiro, que tinha à disposição via de acesso adequada mas optou por transitar sobre a lavoura, gera evidente sentimento de impotência, frustração e desrespeito.

Além disso, a reclamada não adotou qualquer providência para solucionar o problema administrativamente, obrigando o reclamante a buscar a tutela jurisdicional. Essa postura de descaso e indiferença perante o prejuízo causado agrava o dano moral sofrido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATO ILÍCITO.
DESTRUIÇÃO DE PLANTAÇÃO
. PREJUÍZO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS RECONHECIDOS. VALOR DO PREJUÍZO MATERIAL A SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. Demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, incumbe à parte ré fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo (art. 373 do CPC). Os demandados não se desincumbiram do ônus de comprovar que não foram os responsáveis pelo ato que resultou na completa destruição da plantação dos autores, pelo que devem os réus arcar solidariamente, indenizando as perdas e danos sofridos pelos possuidores na época, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Caso em que o prejuízo, pelos poucos elementos existentes nos autos, não pode ser quantificado com precisão, devendo ser apurado em momento apropriado.
Danos morais caracterizados, pois a situação ultrapassou o mero dissabor do cotidiano, revelando-se evidente violação a direitos
, decorrendo de ato de má-fé. Quantum arbitrado em R$ 2.000,00, que atende ao binômio “reparação/punição”, à situação econômica dos litigantes e ao elemento subjetivo do ilícito. Honorários de sucumbência redimensionados, em razão do decaimento parcial dos autores, com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC/15. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(Apelação Cível, No 70082848490, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 25-02-2021) (Grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento indevido, além de cumprir medida de caráter pedagógico.

Q
uanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018). (Grifei).

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas razões recursais, uma vez que não restou demonstrado que a parte autora tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026